Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707916-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0715330-60.2019.8.07.0001, id 26308060). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR